Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-67.2015.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001637-67.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (EMBARGADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (EMBARGADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGANTE), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (EMBARGADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (EMBARGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORAS PRINCIPAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA TAMBÉM EM DESFAVOR DOS AVALISTAS - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS AVALISTAS - VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Helm do Brasil Mercantil Ltda., com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira, a fim de reformar a sentença e, assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para determinar que do valor da execução seja decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial; e deu provimento ao apelo apresentado por Helm do Brasil Mercantil Ltda. para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, que diz respeito à diferença entre o valor executado e o devido (ID 46170989).

Irresignada, a empresa Helm do Brasil Mercantil Ltda. aduz que o acórdão é contraditório e obscuro, porquanto, não há nos autos qualquer elemento que evidencie a sucumbência recíproca, mormente porque, tanto sentença quanto o acórdão da apelação foram categoricamente taxativos sobre a validade do título executivo e manutenção da demanda executiva em face dos coobrigados.

Sustenta que, não há qualquer fundamentação na distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50%, em inobservância ao artigo 11 do CPC.

Defende que, houve julgamento extra petita em relação aos pedidos formulados pelos ora embargados, tendo em vista que estes pugnaram tão somente para que fosse declarada a nulidade do título pela ausência da apresentação das notas promissórias, além de declarada a extinção da demanda em face também dos coobrigados, de maneira que a declaração de abatimento dos valores é impossível, pois foge ao escopo processual delimitado pela recorrente (ID 47416459).

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC (ID 49060997).

Por oportuno, retifique o Departamento a capa dos autos, uma vez que consta dos autos apenas um recurso de embargos de declaração, interposto por Helm do Brasil Mercantil Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, aduz que o acórdão é contraditório e obscuro, porquanto, não há nos autos qualquer elemento que evidencie a sucumbência recíproca, mormente porque, tanto sentença quanto o acórdão da apelação foram categoricamente taxativos sobre a validade do título executivo e manutenção da demanda executiva em face dos coobrigados.

Sustenta que, não há qualquer fundamentação na distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50%, em inobservância ao artigo 11 do CPC.

Defende que, houve julgamento
extra petita
em relação aos pedidos formulados pelos ora embargados, tendo em vista que estes pugnaram tão somente para que fosse declarada a nulidade do título pela ausência da apresentação das notas promissórias, além de declarada a extinção da demanda em face também dos coobrigados, de maneira que a declaração de abatimento dos valores é impossível, pois foge ao escopo processual delimitado pela recorrente (ID 47416459).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar a sucumbência recíproca, caracterizada por ocasião da procedência parcial dos pedidos iniciais, determino o rateio da verba sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86, do CPC.

Por sua vez, não há que se falar em julgamento
extra petita
, porquanto, é corolário lógico que, ante existência recuperação judicial das empresas devedoras, no qual o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional, que este deve ser decotado da execução, sob pena de excesso de execução, ou pior, enriquecimento ilícito da parte credora.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020